Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação Cível em que os apelantes buscam atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos presentes autos (0708558-59.2021.8.07.0018 - Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF), sob o argumento de que a sentença recorrida contrariou a decisão proferida na ADPF 828/DF (STF) e no acórdão n. 1435035 (TJDFT). Na origem, os autores/apelantes ajuizaram ação de manutenção de posse objetivando a expedição de mandado nesse sentido, bem como obrigar ao Distrito Federal a abster-se de realizar atos demolitórios dirigidos aos imóveis por eles ocupados, localizados no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 03, próximo ao SLU, GAMA. Indeferi o pedido de efeito suspensivo ao apelo (id 51149857). Interposto agravo interno (id 52017228) contra essa decisão. Intime-se a agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2o c/c RITJDFT, art. 265, § 2o). Após, retornem conclusos.